Tribunal: STF
Processo: Pet 7304
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO. COMPARTILHAMENTO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PARA OUTRO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. PERTINÊNCIA DA PROVA COM O OBJETO DA INVESTIGAÇÃO A SER VALORADA PELA AUTORIDADE DESTINATÁRIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. O compartilhamento de elementos de informação é amplamente admitido pela jurisprudência desta Corte, providência que, por si só, não representa qualquer determinação para apuração de fatos e, portanto, não importa em duplicidade de procedimentos. Precedentes.



    2. A prova compartilhada, assim como qualquer outra produzida em procedimentos jurisdicionais, deverá ser integrada ao processo destinatário, submetida ao contraditório e, ao final, valorada por parte da autoridade judicial competente para a prolação da decisão de mérito na lide sub judice, razão pela qual a prévia autorização para a sua utilização em procedimento diverso não exige exame aprofundado do seu conteúdo.



    3. A produção probatória é atividade de nítido interesse público, pois destinada à reprodução mais fiel possível dos fatos controvertidos, tanto em processos de natureza jurisdicional como administrativa, razão pela qual eventual indeferimento da pretensão de compartilhamento deve ser lastreado em valores que justifiquem a restrição ao acesso aos elementos de prova já produzidos, o que não se verifica na hipótese em análise.



    4. Eventual deflagração de procedimento investigatório sobre fatos que já são objeto de apuração, seja nesta Suprema Corte ou em qualquer outro Juízo, deve ser alvo de impugnação específica mediante a utilização dos instrumentos processuais adequados perante a autoridade judiciária competente, sendo inviável a tutela preventiva almejada nesta insurgência.



    5. Agravo regimental desprovido.